Tribunal: TJSP
Processo: 0009026-33.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Policiais Militares inativos. Conversão de vencimentos em URV. Diferenças. Extinção por motivo de prescrição, reconhecida a partir da reestruturação da carreira, como marco final da recomposição remuneratória, verificada mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Restruturação não contemplada pela coisa julgada. Reconhecimento posterior ao trânsito em julgado.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Policiais Militares inativos. Conversão de vencimentos em URV. Diferenças. Extinção por motivo de prescrição, reconhecida a partir da reestruturação da carreira, como marco final da recomposição remuneratória, verificada mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Restruturação não contemplada pela coisa julgada. Reconhecimento posterior ao trânsito em julgado. Inadmissibilidade. Causa modificativa ou extintiva da obrigação que deve ser superveniente ao trânsito em julgado. Código de Processo Civil, artigo 535, VI. Cumprimento de sentença que deve prosseguir, apurando o percentual de diferença dos meses de março a junho de 1994, entre os valores percebidos e os que resultariam da conversão em URV segundo os critérios do artigo 22 da Lei 8880/1994, para aplicar sobre a remuneração dos autores a partir de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sem nenhuma compensação com reajustes ulteriores, incluindo os que possam ter decorrido de reestruturação. Recurso provido.